Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Tendo em vista o pedido de desistência formulado no processo de origem (ID 151749768), intime-se a agravante para, em até 5 dias, se manifestar se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator